Tribunal: CARF
Processo: 10980.722391/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722391/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS AURELIO BARONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que
não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-
las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722391/2010-64
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722391/2010-64

Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 06/14, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 7.346,95, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/06/2010, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/12, a fiscalização informa ter
constatado os seguintes fatos motivadores do lançamento:
a) omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista no valor de R$ 6.468,01. Na apuração do imposto devido foi compensado
IRRF no valor de R$ 1.378,37;
b) dedução de dependente no valor de R$ 1.584,60, por falta de comprovação da
relação de dependência;
c) dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 15.600,00, por falta de
comprovação.
d) despesas médicas no valor de R$ 296,46.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02 dos autos.
Inicialmente referiu concordar com as seguintes infrações: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial, glosa da dedução de
dependente das despesas médicas.
No tocante ao valor da pensão alimentícia, informou ter declarado valores pagos a
título pensão alimentícia em momento antecedente à homologação pelo poder
judiciário. Entende ser incorreta a multa aplicada em razão da ausência de má fé nos
atos praticados. O contribuinte relacionou os documentos que disse estar anexando aos
autos.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
A importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, poderá ser deduzida com amparo de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública de separação ou divórcio consensual.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722391/2010-64

MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. DEDUÇÃO
DE DESPESAS MÉDICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que tem direito à dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, ainda que os pagamentos não se fundamentem em sentença judicial. Afirma também
que, por equívoco, não incluiu sua companheira na DAA como dependente, o que poderia ser
facilmente retificado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 15.600,00,
uma vez que as demais matérias não foram impugnadas. Apesar de ter discorrido em seu recurso
sobre a dedução de dependente, tendo em vista que tal matéria também foi considerada não
impugnada pela DRJ, não pode ser objeto de apreciação por esta instância, nos termos do artigo
17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Não impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em sede
recursal, sob pena de se caracterizar supressão de instância.
Em relação à dedução de pensão alimentícia, tendo em vista que a recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

No tocante à dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 15.600,00, o contribuinte
afirmou ter pago a esse título valores durante o ano calendário 2007, em momento
antecedente à homologação judicial do acordo.
Conforme verifico, consta às fls. 15, declaração fornecida por Eliza Sloboda Baroni,
informando o recebimento de valores relativos à pensão alimentícia em 2007. Às fls. 16,
consta cópia de Mandado de Averbação expedido pelo juízo de Direito da 2a Vara de
Família de Curitiba – Estado do Paraná, nos autos do proc. no 3188/2007 – Ação
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722391/2010-64

Ordinária de Divórcio, que registra a data da sentença que fixou os alimentos em
02/04/2008, com o trânsito em julgado em 12/05/2008. Portanto, a decisão judicial que
fixou alimentos é posterior aos pagamentos conforme informado pelo contribuinte na
defesa. Assim, o documento apresentado não pode ser considerado para efeito de
comprovação da despesa declarada.
Tratando da dedução de pensão alimentícia, o art. 78 do RIR/99, aprovado pelo Dec.
3.000/99, prevê ser passível de dedução a importância paga a titulo de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Assim refere o artigo:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II ). (grifei)
Portanto, dos pagamentos antecedentes à decisão que fixou alimento não são passíveis
de dedução uma vez que constituem verbas pagas por liberalidade do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 61
DF CARF MF
Original